Tribunal: STF
Processo: Rcl 84642
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo Junqueira Franco e Maria Silvia Vieira Machado Junqueira Franco contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000941-28.2021.8.26.0185, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nºs 4.901, 4902, 4.903 e 4.937, na ADC nº 42 e contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Narram as partes reclamantes que o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a ação em referência ainda na vigência do Código Florestal instituído pela Lei nº 12.651/12, bem como que foram condenados 



     “a promover[em] a regularização ambiental de imóvel de sua titularidade dominial e posse, denominado Fazenda Santa Inês, localizado no município de Populina-SP, notadamente no que diz respeito à reserva legal, ainda que por meio de compensação ambiental com área de mata excedente de outro imóvel, tal como autorizada pelo art. 66, III, § 5º, na forma do § 6º, da Lei 12.651/2012, mas desde que, além de localizados no mesmo ‘bioma’, possuam a mesma ‘identidade ecológica’.



    Informam que o processo se encontra atualmente em curso no Superior Tribunal de Justiça cuja autuação corresponde ao AREsp nº 2.828.385.



    Insurgem-se contra a condição imposta pela autoridade reclamada, com base no art. 66, III, §5º e §6º, da Lei nº 12.651/12, no sentido de que a compensação de área de reserva legal deve observar a identidade ecológica entre as áreas localizadas no mesmo bioma, alegando que tal entendimento vai de encontro com os paradigmas de confronto, nos quais o STF afastou expressamente qualquer exigência de identidade ecológica.



    Sustentam, assim, que 



    “decidiu o Tribunal local, em claro desrespeito à decisão desta Excelsa Corte, [ao] impor uma exigência para fins de compensação de reserva legal prevista no art. 66, III, § 5º, do Código Florestal diversa daquela constante do § 6º do mesmo diploma legal e, portanto, de aplicação e eficácia plena, tal como regrado, ou seja, sem possibilidade de se exigir ‘identidade ecológica’ como critério para fins de compensação; senão e unidamente, o critério do ‘bioma.



    Defendem, ainda, que a autoridade reclamada incorreu em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 “ por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal (Lei 12.651/12), com fundamento constitucional implícito”.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar com o fim de suspender o trâmite do processo de origem. 



    No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado 



    “na parte em que determinou que, para fins de compensação ambiental da reserva legal, o imóvel a ser utilizado para uma tal finalidade, além de localizado no mesmo ‘bioma’, tenha a mesma ‘identidade ecológica’ da área a ser regularizada; enfim, que seja garantido que para a compensação, o único critério seja o do ‘bioma’”



    É o relatório. Decido. 



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em apelação por meio do qual o TJSP assentou que a compensação da reserva legal imposta à parte ora reclamante deveria observar a identidade ecológica entre as áreas localizadas no mesmo bioma. Vide trecho de interesse da aludida decisão colegiada:



    “No mais, destaca-se que a compensação de área de Reserva Legal a que se reporta o art. 66, III, §§5º e 6º, do Código Florestal deve observar a identidade ecológica entre as áreas localizadas no mesmo bioma, exigência essa que não pode se restringir à hipótese do art. 48, §2º, do Código Florestal, sob pena de incongruência na interpretação constitucional da matéria.



    Aliás, o raciocínio traçado no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 para exigir a observância da identidade ecológica não permite a diferenciação ora perseguida, a exemplo da manifestação do Min. Marco Aurélio às fls. 166 daqueles autos:



    ‘Adota-se entendimento semelhante relativamente aos dispositivos que autorizam a compensação da reserva legal sem identidade ecológica entre as áreas (artigos 48, § 2º, e 66, §5º, incisos II e IV, e § 6º). O uso do critério da identidade do bioma é insuficiente a assegurar que a compensação entre as áreas esteja em harmonia com a tutela ambiental. O bioma constitui espaço com amplitude territorial acentuada, de modo que, dentro dessa área, coexistem inúmeros ecossistemas diferentes, cuja biodiversidade deve ser preservada. A ressaltar essa óptica, basta observar que, consoante dados fornecidos pelo Ministério do Meio Ambiente, no bioma cerrado existem ecossistemas que se estendem desde o Paraná até o norte do Maranhão. É dizer, apesar de localizados no mesmo bioma, são distintas a flora e a fauna neles encontradas.



    A compensação de áreas localizadas em pontos díspares do território nacional, embora no mesmo bioma, surge inadequada para a tutela do meio ambiente, contrariando o comando constitucional alusivo à preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético do País inciso II do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Mostra-se necessário conferir aos preceitos interpretação conforme à Constituição Federal para condicionar a compensação de áreas de reserva legal desmatada à existência de identidade ecológica com o espaço correspondente localizado no mesmo bioma.



    O trecho citado bem sintetiza as razões da interpretação conforme dada pela Suprema Corte ao artigo 48, §2º, do Código Florestal, as quais são igualmente aplicáveis à hipótese do art. 66 do mesmo diploma.” (e-Doc 34, p. 9-10)



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática publicada em 11/04/2, foi conhecido o AREsp nº 2.828.385 relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, concluindo pelo não conhecimento do recurso especial, mantendo-se, assim, a exigência de “identidade ecológica” para a compensação da reserva legal.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, tenho que assiste razão à parte reclamante, tendo em vista que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito dos julgados paradigmas, o STF sanou a contradição do acórdão recorrido entre a interpretação conforme à Constituição conferida ao art. 48, § 2º, e a declaração de constitucionalidade do art. 66, §§ 5º e 6º, do Código Florestal ao assentar que “a compensação ambiental deve ter por critério apenas o bioma, tal como previsto originariamente pelo legislador”.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido acórdão em sede de embargos de declaração:



    E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 (ED e ED-TERC) E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901 (ED-TERC), 4.902 (ED-SEG), 4.903 (ED-SEG) E 4.937 (ED). LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ARTIGO 48, § 2º, PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA COTA DE RESERVA AMBIENTAL (CRA) APENAS ENTRE ÁREAS COM IDENTIDADE ECOLÓGICA. CONCEITO INEXISTENTE NA LITERATURA CIENTÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MECANISMO COMPENSATÓRIO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PARA MANTER O CRITÉRIO LEGAL DO BIOMA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO GESTÃO DE RESÍDUOS CONSTANTE DO ARTIGO 3º, VIII, B. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AOS ATERROS SANITÁRIOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. PRESERVAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS INSTALADOS OU EM VIAS DE INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. O bioma, previsto nos artigos 48, § 2º, e 66, § 6º, II, do Código Florestal como critério para a compensação da Reserva Legal, é constitucional, haja vista que ‘identidade ecológica’ é conceito inexistente na literatura científica e impossibilita a devida operacionalização do mecanismo compensatório. Consequente declaração de constitucionalidade do artigo 48, § 2º, mantendo-se hígido o critério legal. 



    2. A temática da gestão de resíduos reclama modulação prospectiva à declaração de inconstitucionalidade relativa ao artigo 3º, VIII, b, do Código Florestal, para evitar a descontinuidade na prestação do serviço público essencial de gestão de resíduos sólidos e o dispêndio de vultosos recursos públicos, em prejuízo da coletividade e do próprio meio ambiente. Consectariamente, devem ser preservados os esforços que têm sido continuamente empreendidos no sentido da disposição final de resíduos ambientalmente adequada, considerando inclusive os contratos de concessão firmados quanto aos aterros sanitários. 



    3. Embargos de declaração parcialmente providos para (i) declarar a constitucionalidade do artigo 48, § 2º, da Lei federal 12.651/2012 (Código Florestal), mantendo o bioma como mecanismo compensatório previsto; e (ii) atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão gestão de resíduos constante do artigo 3º, VIII, b, da Lei federal 12.651/2012 (Código Florestal), de sorte a possibilitar que os aterros sanitários já instalados, ou em vias de instalação ou ampliação, possam operar regularmente dentro de sua vida útil, sempre pressupondo o devido licenciamento ambiental e a observância dos termos e prazos dos contratos de concessão ou atos normativos autorizativos vigentes na data deste julgamento. Consectariamente, não é necessário retirar, após o fechamento da unidade, o material depositado, observadas todas as normas ambientais aplicáveis. (ADC 42 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux , DJe de 13/02/2025 - grifei)



    Assim, considerado que o STJ ao não conhecer do recurso especial na apreciação do AREsp nº 2.828.385, quando já havia pronunciamento do STF quanto a possibilidade da compensação ambiental da reserva legal apenas pelo critério do bioma, incorreu, junto com o TJSP, em afronta aos julgados nas ADIs nºs 4.901, 4902, 4.903 e 4.937, na ADC nº 42, integrados pelos respectivos embargos de declaração. 



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do processo nº 1000941-28.2021.8.26.0185, determinando que autoridade reclamada profira outra decisão à luz do entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Superior Tribunal de Justiça, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente